Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ACORDADO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE REDUZIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo nos autos elementos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos da parte para custear as despesas do processo, deve ser lhe deferida gratuidade de justiça, nos termos da Lei n. 1.060/1950.

2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

3. Aferido, no caso concreto, que a situação financeira do alimentante é precária, em razão de superendividamento e de despesas obrigatórias que assumiu, deve ser reduzida a pensão alimentícia, a fim de melhor equilibrar o binômio necessidade/possibilidade.

4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.